Tribunal: TJDFT
Processo: 0750708-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA. HERNIOPLASTIA UMBILICAL. ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação cominatória na qual a parte autora requereu a condenação do Distrito Federal na obrigação de fazer consistente no agendamento de cirurgia CE - HERNIOPLASTIA UMBILICAL. O pedido foi julgado parcialmente procedente para determinar o fornecimento do procedimento cirúrgico pleiteado, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, a cobertura em algum hospital da rede particular, com observância dos critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde do DF.

2. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. Deferida a gratuidade de justiça pleiteada pela recorrente. Contrarrazões apresentadas.

3. Em seu recurso, a parte autora informa que possui 58 anos de idade e apresenta diagnóstico de hérnia umbilical. Defende o direito à saúde, sua prevenção e promoção, e que faz jus à realização da cirurgia pela qual aguarda desde setembro de 2023. Pondera que a espera é excessiva e extrapola a razoabilidade, tendo em vista a imprescindibilidade da providência e os riscos de agravamento de sua saúde. Em decorrência, pretende a delimitação de prazo para que o recorrido cumpra a obrigação determinada na sentença.

4. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e que garantam o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

5. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças, de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

6. Da análise dos autos, verifico que a documentação comprobatória do pleito da Recorrente é robusta e suficiente. Há encaminhamento da recorrente para cirurgia em documento emitido por médico da própria rede pública de saúde (ID 56113415). A solicitação médica para a operação foi inserida no Sistema de Regulação - SISREG da Secretaria de Estado de Saúde do DF com risco amarelo de urgência ainda em 14/3/2023 (ID 56113416). Assim, a recorrente aguarda pela realização do procedimento há mais de um ano.

7. Ademais, infere-se que, a despeito da marcação do procedimento cirúrgico para o dia 14/09/2023 (ID 56113430), o Hospital Regional de Sobradinho - HRS suspendeu os procedimentos eletivos da cirurgia geral, havendo uma fila 647 solicitações pendentes. Assim, não há qualquer previsibilidade concreta de quando será realizado o procedimento operatório necessário e pretendido pela parte requerente.

8. Portanto, resta cristalino, no caso em apreço, que a Administração Pública não cumpriu com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde de forma satisfatória e tempestiva, descumprindo reiteradamente o dever de promover as ações necessárias para zelar pela saúde e pela vida de seus pacientes.

9. Nesse sentido, registro que não é razoável impor à paciente que aguarde indefinidamente pelo tratamento necessário, mesmo se tratando de cirurgia eletiva. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.

10. A parte Recorrente não pode ser punida pela desídia da Administração Pública em reajustar o sistema de saúde do DF para atender a demanda, notoriamente grande, e que atinge de forma negativa a população mais carente, ferindo, de forma reiterada, seus direitos constitucionais.

11. Logo, diante do excesso na espera da Autora, que aguarda por cirurgia com risco amarelo de urgência há mais de um ano, e da ausência de fixação de prazo pelo Juízo a quo, deve ser dado provimento ao recurso.

12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar de sua intimação, providencie a cirurgia CE - HERNIOPLASTIA UMBILICAL, nos termos do requerimento médico, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário.

13. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.